Tribunal: TJMT
Processo: 0004047-69.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0004047-69.2016.8.11.0003
APELANTE: TANIA REGINA MENDONCA DA SENA MARQUES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação interposto Tania Regina Mendonca da Sena Marques, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da 'Ação de Cobrança ', intentada pela ora apelante, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero”. (id.59954990 – pág. 21/33).
Contudo, a matéria especifica está sendo objeto de divergência e possível uniformização mediante o julgamento do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003, que aguarda técnica de ampliação de julgamento nos termos do art. 942 CPC.
Assim, considerando que já se iniciou o julgamento do citado recurso de minha relatoria, e que o resultado deste influencia no julgamento do presente apelo, impõe-se o seu sobrestamento até a conclusão definitiva do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003.
Após o julgamento, concluso, com urgência.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora